Tribunal: TJMT
Processo: 1014129-70.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014129-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 055.771.201-79 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), JJ VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.742.641/0001-24 (RECORRIDO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO – CITAÇÃO VÁLIDA -

ENUNCIADO 5/FONAJE - REVELIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO – AUTOMÓVEL APREENDIDO PELA POLICIA – CONSTATAÇÃO QUE O VEÍCULO ADVEIO DE CRIME

– CONSTRANGIMENTOS SOFRIDOS PELA AUTORA POR CULPA DA RECLAMADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA (CDC, ART. 6º, III) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DAS PARCELAS PAGAS CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O endereço indicado para citação do Recorrido é o mesmo que consta dos atos constitutivos da empresa e da procuração juntada (id. 229866681 e 229866678).

2.

A citação por aviso de recebimento possui validade nos Juizados Especiais, consoante Enunciado 5/FONAJE.

3.

Se houve a intermediação da compra e venda, e falha na comunicação dos riscos ao consumidor, é indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor.

4.

A recorrida falhou com a prestação dos seus serviços, ao vender um veículo sem conferir a procedência e assumir o risco de prejudicar o Autor. Ademais, a situação extrapolou a esfera do mero aborrecimento, já que o Requerente teve que comparecer a uma delegacia de polícia e prestar esclarecimentos de modo gratuito sobre fatos dos quais não tinha conhecimento.

5.

O valor da indenização por dano material, deve se ater ao valor pago pelo recorrente, e devidamente comprovado nos autos, que no presente caso é o valor de R$ 3.612,47 (três mil seiscentos e doze reais e quarenta e sete centavos), conforme documento de ID’s 225331687 e 225331688.

6.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA
,

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o dano moral no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), além do constante na sentença.

Contrarrazões arguindo nulidade de citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A preliminar de nulidade de citação, não merece ser acolhida, uma vez que o endereço indicado para citação do Recorrido é o mesmo que consta dos atos constitutivos da empresa e da procuração juntada (id. 229866681 e 229866678).

Além disso, a citação por aviso de recebimento possui validade nos Juizados Especiais, consoante Enunciado 5/FONAJE.

Se houve a intermediação da compra e venda, e falha na comunicação dos riscos ao consumidor, é indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor.

A recorrida falhou com a prestação dos seus serviços, ao vender um veículo sem conferir a procedência e assumir o risco de prejudicar o Autor. Ademais, a situação extrapolou a esfera do mero aborrecimento, já que o Requerente teve que comparecer a uma delegacia de polícia e prestar esclarecimentos de modo gratuito sobre fatos dos quais não tinha conhecimento.

O valor da indenização por dano material, deve se ater ao valor pago pelo recorrente, e devidamente comprovado nos autos, que no presente caso é o valor de R$ 3.612,47 (três mil seiscentos e doze reais e quarenta e sete centavos), conforme documento de ID’s 225331687 e 225331688.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024